Tribunal: TJSP
Processo: 0031605-47.2019.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Tortura
Órgão julgador: Klaus Marouelli Arroyo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
Tortura – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por fragilidade de provas - Impossibilidade - Condenação mantida - Recurso improvido.

Desclassificação para o crime de maus tratos - Pleito desacolhido - Submissão da vítima a intenso sofrimento físico como forma de aplicar castigo pessoal - Subsunção ao tipo penal previsto no artigo 1o, inciso II c.c § 3o da Lei 9.455/97

Ementa:
Tortura – Materialidade e autoria devidamente comprovadas - Absolvição por fragilidade de provas - Impossibilidade - Condenação mantida - Recurso improvido.

Desclassificação para o crime de maus tratos - Pleito desacolhido - Submissão da vítima a intenso sofrimento físico como forma de aplicar castigo pessoal - Subsunção ao tipo penal previsto no artigo 1o, inciso II c.c § 3o da Lei 9.455/97 - Princípio da Especialidade - Recurso improvido.

Pena-base acima do mínimo legal - Fundamentação idônea - Circunstâncias e consequências do crime que denotam elevada reprovabilidade da conduta - Fração proporcional - Parâmetros do artigo 59 do Código Penal atendidos - Recurso improvido.

Reconhecimento da atenuante da confissão - Impossibilidade - O apelante não admitiu a prática do delito - Recurso improvido.

Regime semiaberto - Impossibilidade - Gravidade concreta do delito - Inteligência do artigo 33, § 3o do Código Penal - Regime fechado mantido - Isenção de custas - Pleito a ser formulado no Juízo das Execuções - Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019593
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0031605-47.2019.8.26.0050, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
RONDINELI CORREIA DE OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), FERNANDO SIMÃO E ALBERTO ANDERSON FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031605-47.2019.8.26.0050 -Voto no 2241
2
APELAÇÃO CRIMINAL no 0031605-47.2019.8.26.0050 – 15a VARA
CRIMINAL DO FORO CENTRAL DA COMARCA DE SÃO PAULO
7a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL
APELANTE: RONDINELI CORREIA DE OLIVEIRA
APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA
Tortura

Materialidade
e
autoria
devidamente
comprovadas - Absolvição por fragilidade de provas -
Impossibilidade
-
Condenação
mantida
-
Recurso
improvido.
Desclassificação para o crime de maus tratos - Pleito
desacolhido - Submissão da vítima a intenso sofrimento
físico como forma de aplicar castigo pessoal - Subsunção ao
tipo penal previsto no artigo 1o, inciso II c.c § 3o da Lei
9.455/97 - Princípio da Especialidade - Recurso improvido.
Pena-base acima do mínimo legal - Fundamentação idônea -
Circunstâncias e consequências do crime que denotam
elevada reprovabilidade da conduta - Fração proporcional -
Parâmetros do artigo 59 do Código Penal atendidos -
Recurso improvido.
Reconhecimento
da
atenuante
da
confissão
-
Impossibilidade - O apelante não admitiu a prática do delito
- Recurso improvido.
Regime semiaberto - Impossibilidade - Gravidade concreta
do delito - Inteligência do artigo 33, § 3o do Código Penal -
Regime fechado mantido - Isenção de custas - Pleito a ser
formulado no Juízo das Execuções - Recurso improvido.
VOTO No 2241

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031605-47.2019.8.26.0050 -Voto no 2241
3
RONDINELI
CORREIA
DE
OLIVEIRA foi condenado, pela r. sentença de fls. 326/330, cujo
relatório adota-se, como incurso no artigo 1o, inciso II, c.c. § 3o e 4o,
inciso II, todos da Lei n.o 9.455/97, ao cumprimento de sete anos, sete
meses e quatorze dias de reclusão, em regime fechado.
Inconformado, recorreu o apelante
para pleitear a absolvição, com fundamento no artigo 386, inciso VII do
Código de Processo Penal; alternativamente, desclassificação para o
crime de maus tratos (artigo 136 do Código Penal), fixação da pena-base
no mínimo legal, reconhecimento da atenuante da confissão, regime
semiaberto e justiça gratuita (fls. 352/366).
O Ministério Público apresentou
contrarrazões (fls. 373/379).
A Douta Procuradoria Geral de
Justiça opinou pelo desprovimento do recurso (fls. 408/412).
É o relatório.
Segundo consta, no dia 23 de
outubro de 2016, na Rua Rafaela, 144, Jabaquara, nesta Capital, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031605-47.2019.8.26.0050 -Voto no 2241
4
apelante submeteu seu enteado, a criança Erick Henry Alves Rubin, de
apenas 6 anos, com emprego de violência, a intenso sofrimento físico
como forma de aplicar castigo pessoal, provocando-lhe lesão corporal de
natureza grave.
A materialidade está demonstrada
pelo boletim de ocorrência (fls. 10/12) e laudos periciais (fls. 23/24 e
38/40).
Tanto na fase inquisitiva quanto
em juízo (fls. 33 e 293), afirmou que a vítima escondeu o celular da tia,
por isso, para aplicar um castigo, colocou a mão da criança na panela
que estava em cima do fogão, mas não sabia que estava quente, só queria
assustar.
A condenação de Rondineli pelo
crime de tortura era medida de rigor e restou embasada na prova oral
produzida sob o crivo do contraditório, declarações da vítima Erick (fls.
293) no sentido de que teve a mão queimada pelo apelante, marido de
sua genitora, e por conta das lesões sofridas, permaneceu hospitalizado.
A testemunha Nilton (fls. 293)
relatou que sua esposa manteve contato com a vítima e soube que o
apelante colocou a mão da criança sobre a chama de uma das bocas do
fogão para castigá-la, o que foi confirmado pela genitora do ofendido.
Os policiais militares Alexandre e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031605-47.2019.8.26.0050 -Voto no 2241
5
André (fls. 293) compareceram ao local e solicitaram atendimento à
vítima, que estava muito assustada e com uma queimadura significativa
na palma da mão.
O laudo pericial (fls. 23/24)
atestou que o menor sofreu queimaduras de segundo grau na mão
esquerda, lesões corporais de natureza grave, conforme perícia
complementar (fls. 38/40).
Desta forma, nada do que alegou a
combativa Defesa foi capaz de abalar o fundado convencimento sobre a
efetiva responsabilidade penal de Rondineli pelos fatos narrados na
denúncia, de modo que descabe cogitar de fragilidade probatória.
A dinâmica dos fatos foi narrada
pela vítima e pelas testemunhas de modo firme e sem contradições,
razão pela qual não há que se duvidar das narrativas apresentadas sob o
crivo do contraditório.
Quanto ao valor probatório da
palavra da vítima nos crimes praticados no âmbito doméstico e familiar,
o E. Superior Tribunal de Justiça já decidiu:
“Não há qualquer ilegalidade no fato de a
condenação referente a delitos praticados em
ambiente doméstico ou familiar estar lastreada
no depoimento prestado pela ofendida, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031605-47.2019.8.26.0050 -Voto no 2241
6
tais ilícitos geralmente são praticados à
clandestinidade,
sem
a
presença
de
testemunhas, e muitas vezes sem deixar rastros
materiais, motivo pelo qual a palavra da vítima
possui
especial
relevância”
(STJ
-
AgRg no AREsp 1.225.082/MS,
Rel.
Min.
Jorge Mussi,
Quinta
Turma, julg.
em
03/05/2018, DJe 11/05/2018).
O pleito de desclassificação para o
crime de maus tratos não obterá guarida jurisdicional.
O artigo 136 do Código Penal
criminaliza a conduta de "expor a perigo a vida ou a saúde de pessoa
sob sua autoridade, guarda ou vigilância, para fim de educação, ensino,
tratamento ou custódia, quer privando-a de alimentação ou cuidados
indispensáveis, quer sujeitando-a a trabalho excessivo ou inadequado,
quer abusando de meios de correção ou disciplina", prescrição
normativa que não se amolda aos fatos apurados nos presentes autos.
Isso
porque,
do
conjunto
probatório produzido verifica-se que não houve mero abuso de meios de
correção e disciplina, na medida em que o apelante submeteu criança
que estava sob sua autoridade, como forma de aplicar castigo pessoal, a
intenso sofrimento físico, tanto é que a vítima, de apenas seis anos de
idade, sofreu lesões corporais de natureza grave, queimaduras de
segundo grau, as quais resultaram na incapacidade para as atividades

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031605-47.2019.8.26.0050 -Voto no 2241
7
habituais por mais de trinta dias, conduta que se ajusta perfeitamente ao
tipo penal do artigo 1o, inciso II, c.c. § 3o da Lei 9.455/97, o que impede
a desclassificação para o crime de maus tratos, à míngua de se
desprestigiar o Princípio da Especialidade.
Por derradeiro, a reprimenda não
comporta reparo.
A pena-base foi fixada acima do
mínimo legal, exasperada em dois quintos, portanto, cinco anos, sete
meses e seis dias de reclusão, acréscimo proporcional e que será
mantido, ante as circunstâncias e consequências do crime, eis que a
vítima contava com seis anos de idade à época dos fatos e por conta das
lesões corporais teve que ser hospitalizada, submetida a cirurgias
plásticas, tanto que ostenta cicatrizes na mão, patente a elevada
reprovabilidade da conduta, bem observados os parâmetros do artigo 59
do Código Penal.
Presentes as agravantes previstas
no artigo 61, inciso II, alínea "a" e "c" do Código Penal, crime praticado
por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da
vítima, uma vez que o apelante colocou a mão do menor em uma das
bocas do fogão como forma de submetê-lo a castigo por ter escondido
um celular, conduta flagrantemente desproporcional, principalmente se
considerada a idade do ofendido, sem olvido de que a vítima foi
arrastada até o local, sem qualquer possibilidade de resistência, dada a
força física superior do apelante, a reprimenda foi elevada no patamar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031605-47.2019.8.26.0050 -Voto no 2241
8
um sexto, ou seja, seis anos, seis meses e doze dias de reclusão.
Não é o caso de reconhecimento
da atenuante da confissão, afinal, o apelante não admitiu a prática do
crime, disse apenas que pretendia dar um susto na vítima e negou ter
conhecimento de que a panela estava quente no momento da ação.
Comprovada a causa de aumento
de pena do artigo 1o, § 4o, inciso II da Lei 9.455/97, crime praticado
contra criança, a reprimenda foi exasperada no patamar de um sexto,
totalizada a pena final de sete anos, sete meses e quatorze dias de
reclusão.
Em que pese o total da reprimenda
autorize a fixação do regime intermediário, a teor do artigo 33, § 2o,
alínea "b" do Código Penal, as circunstâncias do caso concreto impõem
a manutenção do regime fechado, eis que o crime foi praticado mediante
violência empregada contra menor de idade, no âmbito doméstico e
familiar, criança que teve a mão lesionada com queimaduras de segundo
grau, por motivo fútil, bem delineada a gravidade em concreto do delito
apta a embasar a o regime mais gravoso, atendido ao disposto no artigo
33, § 3o do Código Penal e prestigiado o binômio da reprovabilidade e
da suficiência.
Os enunciados das Súmulas 718 e
719 do Supremo Tribunal Federal restaram observados justamente em
face da fundamentação com base na gravidade concreta do delito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031605-47.2019.8.26.0050 -Voto no 2241
9
Por fim, o pedido de isenção de
custas e despesas processuais deverá ser formulado na fase de execução
da sentença, momento em que poderá demonstrar sua hipossuficiência e
postular eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas.
Quanto
ao
tempo
de
prisão
cautelar, não se ignora o disposto no 387, §2o do Código de Processo
Penal, contudo, entende-se que, no caso em tela, a detração penal deve
ser analisada no Juízo da Execução, por ser o que apresenta melhores
condições de avaliar a possibilidade de fixação de regime mais brando,
ante a ausência de elementos para a apreciação dos requisitos subjetivos
necessários nos autos do processo de conhecimento.
Registre-se:
"Esta Corte Superior de Justiça, possui
entendimento no sentido de que se estiverem
ausentes, nos autos, os elementos necessários à
aplicação do disposto no art. 387, § 2o, do
Código de Processo Penal, caberá ao Juízo
das Execuções examinar se o tempo de prisão
cautelar do paciente autoriza a fixação de
regime mais brando (Precedentes). II - Na
hipótese, o Tribunal de origem ao julgar o
recurso de apelação, em consonância com o
entendimento desta Corte, reconheceu que a
detração, já que não aplicada pelo juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0031605-47.2019.8.26.0050 -Voto no 2241
10
sentenciante, deverá ser pleiteada e analisada
pelo juízo das execuções, porquanto este tem,
de fato, mais elementos para avaliar a
possibilidade
do
recorrente
iniciar
o
cumprimento da pena em regime mais brando,
considerando o tempo de prisão cautelar.
Agravo regimental desprovido."
(STJ - AgRg no REsp 1733132/SP, Rel.
Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA,
julgado em 03/05/2018, DJe 09/05/2018).
Ante
o
exposto,
nega-se
provimento ao recurso, mantida a r. sentença por seus próprios e
jurídicos fundamentos.
KLAUS MAROUELLI ARROYO
RELATOR